Tribunal: TJDFT
Processo: 0744437-75.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744437-75.2017.8.07.0016 RECORRENTE: CENTRO CLÍNICO CDC EIRELI - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível - Recurso inadequado - Erro inescusável. A interposição de apelação contra decisão interlocutória, que rejeitou exceção de pré-executividade, traduz erro inescusável, ao qual não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o não conhecimento do recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma ser cabível o princípio da fungibilidade recursal, sob pena de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ao final, requer a inversão do ônus de sucumbência com a condenação do recorrido ao pagamento de custa e honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência com a condenação do recorrido ao pagamento de custa e honorários sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025